Tribunal: TCU
Processo: 036.637/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das gestões do Ministério das Relações Exteriores e demais órgãos envolvidos nas tratativas com o Governo Paraguaio para a criação da Comissão Binacional de Contas, cujo objetivo é viabilizar a fiscalização da empresa Itaipu Binacional pelos órgãos de controle externo do Brasil e do Paraguai, nos termos do Tratado de Itaipu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do cumprimento da determinação exarada por intermédio do subitem 9.4.3 do Acórdão 1470/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. em atendimento ao Ofício 09157.000122/2020-49, proveniente do Ministério das Relações Exteriores (peça 23-26), encaminhar ao referido ministério cópia do parecer exarado pela consultoria jurídica desta Corte inserto à peça 35 e da instrução técnica constante da peça 38, a fim de subsidiar, a seu critério de conveniência e oportunidade, a redação final do Acordo por Troca de Notas e as tratativas com o Governo Paraguaio para a criação da Comissão Binacional de Contas.